Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-36.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010956-36.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRACI DOS REIS MORETTO - CPF: 352.735.001-25 (RECORRIDO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo, determinar a restituição de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais), autorizar a compensação do valor líquido creditado de R$ 2.743,48 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e ratificar tutela de urgência.

Fato relevante. A consumidora recebeu, em 06.06.2025, mensagem de terceiro que se identificou como funcionário do banco. O contato informou a existência de empréstimo em sua conta e a necessidade de medidas urgentes para cancelamento. A consumidora
forneceu dados pessoais e bancários ao suposto atendente. Após isso, ocorreu a contratação de empréstimo e a transferência de valores via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, quando a consumidora fornece dados pessoais e bancários em contato externo ao ambiente bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludentes. O art. 14, § 3º, II, do CDC afasta o dever de indenizar quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A fraude não decorreu de invasão sistêmica, vazamento de dados imputável ao banco, clonagem de cartão, adulteração de terminal, falha de aplicativo ou operação realizada sem participação da consumidora.

O golpe ocorreu mediante engenharia social. A consumidora entregou informações sensíveis a terceiro desconhecido, em ambiente externo aos canais oficiais da instituição financeira.

A instituição financeira demonstrou que o valor líquido do empréstimo, de R$ 2.743,48 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), foi creditado na conta da consumidora em 06.06.2025, vinculado ao Contrato nº 809169912. As operações foram processadas no ambiente bancário como formalmente regulares.

A transferência via PIX de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais) ocorreu mediante uso de credenciais pessoais da correntista. Essa circunstância rompe o nexo causal entre o dano alegado e a atividade bancária.

A condição de pessoa idosa exige maior cautela na análise do caso. Essa circunstância, porém, não transforma a instituição financeira em garantidora de toda fraude praticada por terceiro, sobretudo quando o evento decorre da entrega voluntária de dados fora dos canais oficiais.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Também não afasta a eficácia da narrativa inicial, que reconhece o fornecimento de dados pessoais e bancários ao agente fraudador.

A Súmula 479/STJ incide sobre fortuito interno relativo a fraudes inerentes ao risco da atividade bancária. Ela não se aplica de forma automática quando o consumidor fornece voluntariamente credenciais a terceiro, sem demonstração de falha do sistema bancário.

Ausentes defeito do serviço, ato ilícito e nexo causal, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais. Também não subsiste obrigação de cancelar o contrato ou manter tutela fundada em falha bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por IRACI DOS REIS MORETTO, na qual se discutem suposta contratação fraudulenta de empréstimo bancário, transferências via PIX, obrigação de cessar cobranças, restituição de valores e indenização por danos morais.

O caderno processual indica, em 2º grau, a classe Recurso Inominado, órgão julgador colegiado Primeira Turma Recursal, órgão julgador Gabinete 3 — Primeira Turma, última distribuição em 09/04/2026, valor da causa de R$ 20.170,00 (vinte mil cento e setenta reais), assunto “Bancários”, com Banco Mercantil do Brasil S.A. como recorrente e Iraci dos Reis Moretto como recorrida.

A petição inicial foi apresentada no ID 359446909. A autora alegou que, em 06/06/2025, recebeu mensagem de pessoa que se identificou como funcionário do Banco Mercantil, comunicando a suposta realização de empréstimo e a necessidade de providências urgentes para cancelá-lo. Narrou que, acreditando na veracidade do contato,
forneceu dados pessoais e bancários ao suposto funcionário. Em seguida, sustentou que terceiros contrataram empréstimo em seu nome e realizaram transferência via PIX no valor de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais). Pediu tutela de urgência, cessação das cobranças, cancelamento do contrato, restituição de valores e indenização moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Foram
juntados
procuração e declaração de hipossuficiência nos
IDs
359446907 e 359446908, bem como documentos de comprovação nos
IDs
359446910 e 359446911.

No ID 359446916, foi proferida decisão que recebeu a emenda à inicial, deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu tutela de urgência para suspensão de cobranças e restrições, sob multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Posteriormente, no ID 359446928, houve decisão relativa ao cumprimento da obrigação de fazer, com majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme registro processual.

O Banco Mercantil apresentou contestação no ID 359446933. Alegou, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de tentativa administrativa. No mérito, sustentou inexistir falha na prestação do serviço, pois o contato não teria sido realizado por funcionário do banco, mas por terceiro estranho à instituição. Afirmou que as operações foram viabilizadas pelo fornecimento voluntário de informações pessoais, senha e autorização pela própria autora, inclusive com validação por
selfie
, o que configuraria culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
. Aduziu, ainda, realizar campanhas de conscientização
contra golpes
, requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a compensação de valores e a moderação de eventual condenação moral.

A instituição financeira juntou documentos relativos ao empréstimo e à movimentação contratual, entre eles o comprovante de transferência do valor líquido do contrato no ID 359446936, histórico da operação no ID 359446937 e extrato financeiro no ID 359446938. Consta desses documentos o Contrato n. 000809169912, com data de operação em 06/06/2025, valor de proposta de R$ 2.839,25 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), IOF de R$ 95,77 (noventa e cinco reais e setenta e
sete centavos), valor liberado de R$ 2.743,48 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), 36 parcelas e parcela de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

A autora apresentou impugnação à contestação nos
IDs
359446940 e 359446941, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, o reconhecimento de fortuito interno e a incidência da Súmula 479 do STJ.

Realizada audiência de conciliação, houve termo no ID 359446942. Posteriormente, proferiu-se sentença de extinção no ID 359446946, contra a qual a autora opôs embargos de declaração nos
IDs
359446947 e 359446948. Os embargos foram acolhidos no ID 359447853, tornando sem efeito a extinção e determinando o prosseguimento do feito.

Após nova audiência, registrada no ID 359447858, sobreveio sentença de mérito no ID 359447859. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a nulidade do Contrato de Empréstimo n. 809169912; condenar o Banco Mercantil à restituição de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais), com compensação de R$ 2.743,48 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos); condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais; e ratificar a tutela de urgência.

O Banco Mercantil interpôs Recurso Inominado no ID 359447861. Em síntese, sustentou: tempestividade; necessidade de efeito suspensivo; culpa exclusiva da consumidora e de terceiro; inexistência de falha sistêmica, vazamento de dados, fragilidade do aplicativo ou atuação de preposto do banco; caracterização de fortuito externo; inexistência de dever de restituir a transferência via PIX; ausência de enriquecimento sem causa da instituição financeira; inexistência de ato ilícito; ausência de dano moral indenizável; e necessidade de reforma da sentença.

O preparo recursal consta dos
IDs
359447862, 359447863 e 359447864, incluindo recolhimento de R$ 1.285,58 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

A recorrida apresentou contrarrazões nos
IDs
359447865 e 359447866, requerendo a manutenção integral da sentença. Defendeu a responsabilidade objetiva do banco, a incidência da Súmula 479 do STJ, a
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa, a falha do serviço, a restituição dos valores e a preservação da indenização por danos morais. Juntou declaração no ID 359447867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso.

O Recurso Inominado foi interposto pelo Banco Mercantil no ID 359447861, com recolhimento do preparo comprovado nos
IDs
359447862, 359447863 e 359447864, no valor de R$ 1.285,58 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado no recurso, fica prejudicado diante do imediato julgamento do mérito recursal.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia não reside em saber se houve fraude praticada por terceiro. Esse ponto, no plano narrativo, é incontroverso.

A questão juridicamente relevante é outra: saber se a fraude pode ser imputada ao banco como falha do serviço, ou se decorreu de golpe de engenharia social praticado fora do ambiente bancário, com fornecimento voluntário, pela própria consumidora, de dados pessoais e bancários ao agente fraudador.

Essa distinção é decisiva.

Fraudes internas ao sistema bancário, sem participação causal relevante do consumidor, podem atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Diversa é a hipótese em que o consumidor, induzido por terceiro, entrega credenciais, senhas, dados bancários ou autorizações que viabilizam a operação. Nesse segundo cenário, o defeito do serviço não se presume de modo absoluto.

Responsabilidade objetiva, excludente legal e limites da Súmula 479 do STJ

A relação jurídica é de consumo, e a atividade bancária se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não equivale à responsabilidade integral.

O próprio sistema consumerista admite excludentes de responsabilidade. O art. 14, § 3º, II, do CDC afasta o dever de indenizar quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A Súmula 479 do STJ, frequentemente invocada em demandas bancárias, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Todavia, a sua aplicação exige aderência fática: deve haver fraude inserida no risco interno da atividade bancária, e não evento produzido fora da esfera de controle da instituição, por engenharia social, com participação causal determinante do próprio consumidor.

No caso, a petição inicial, ID 359446909, contém dado essencial: a autora afirma que recebeu mensagem de terceiro que se identificou como funcionário do banco e, acreditando na veracidade da comunicação, forneceu dados pessoais e bancários. Esse elemento não é periférico. É o núcleo causal do evento.

Não há, nos autos, prova de invasão ao sistema do Banco Mercantil, vazamento de dados por falha da instituição, clonagem de cartão, adulteração de terminal, interceptação bancária, quebra de biometria, violação criptográfica ou abertura irregular de canal oficial de atendimento pelo banco.

O que se tem é golpe de convencimento, praticado por terceiro, mediante contato externo, com adesão da vítima à narrativa fraudulenta.

Por isso, acolho a tese recursal de que o caso configura fortuito externo, e não fortuito interno.

Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Rompimento do nexo causal

O recorrente sustenta que a autora forneceu voluntariamente informações pessoais, dados bancários e credenciais a terceiro desconhecido, circunstância apta a romper o nexo causal.

A tese procede.

A autora, pessoa idosa, merece tutela reforçada e análise cuidadosa de sua vulnerabilidade. Contudo, a vulnerabilidade não elimina o dever mínimo de guarda de credenciais bancárias, nem autoriza imputar ao fornecedor prejuízos que decorreram, de modo imediato, da entrega voluntária de informações sigilosas a estelionatário.

A responsabilidade civil exige defeito do serviço, dano e nexo causal. Na responsabilidade objetiva, dispensa-se a prova da culpa do fornecedor, mas não se dispensa a prova do nexo causal.

Aqui, o nexo causal direto entre a atividade bancária e o dano restou interrompido pela atuação de terceiro fraudador, associada ao comportamento da própria consumidora, que forneceu dados pessoais e bancários fora dos canais regulares da instituição.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
As
transações impugnadas são realizadas com uso de
senha pessoal
, sem indícios de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
A conduta da vítima configura culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da instituição financeira.
A fraude praticada mediante engenharia social caracteriza fortuito externo, não inerente ao risco da atividade bancária.

(N.U 1008592-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE
28/04/2026
)
.

A tese da recorrida, no sentido de que a idade avançada bastaria para deslocar integralmente o prejuízo ao banco, não pode ser acolhida nesses termos. O Estatuto da Pessoa Idosa e o microssistema consumerista reforçam deveres de proteção, mas não instituem responsabilidade bancária automática por todo golpe praticado por terceiros no ambiente privado do consumidor.

Regularidade formal das operações e ausência de prova de falha sistêmica

O Banco Mercantil juntou comprovante de transferência no ID 359446936, histórico da operação no ID 359446937 e extrato financeiro no ID 359446938. Tais documentos indicam que o Contrato n. 000809169912 teve operação em 06/06/2025, com valor liberado de R$ 2.743,48 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), creditado em conta corrente da própria autora.

A sentença entendeu que a fraude inicial contaminaria toda a cadeia subsequente, impondo ao banco a restituição da transferência via PIX. Não acompanho essa conclusão.

O banco não reteve o valor transferido. Tampouco há prova de que tenha se beneficiado da saída via PIX no montante de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais). A transferência foi direcionada a terceiros, em contexto de golpe, e, segundo o acervo probatório, viabilizada por credenciais e informações fornecidas pela própria consumidora.

Não se pode converter a instituição financeira em seguradora universal contra qualquer golpe de engenharia social praticado por terceiros, especialmente quando a fraude se consuma mediante fornecimento voluntário de dados pelo titular da conta.

A mera ocorrência do resultado danoso não autoriza presumir defeito do serviço bancário. A responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do fato constitutivo mínimo: uma falha imputável à instituição ou, ao menos, um indício concreto de operação incompatível com os padrões de segurança do serviço.

Essa prova não foi produzida.

Inversão do ônus da prova e insuficiência probatória da parte autora

A inversão do ônus da prova foi deferida na origem, conforme decisão registrada no ID 359446916. Ainda assim, tal medida processual não transfere ao banco o dever de provar fato impossível, nem dispensa a autora de demonstrar minimamente a existência de defeito do serviço.

O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No processo do consumidor, a inversão pode facilitar a defesa do hipossuficiente, mas não substitui a demonstração mínima do vínculo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

No caso, a narrativa da própria inicial revela que o evento teve origem em contato externo feito por terceiro, seguido do fornecimento de dados pessoais e bancários pela consumidora. Esse dado enfraquece a tese de falha bancária e fortalece a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Inexistência de dever de restituição dos valores transferidos via PIX

A sentença condenou o banco à restituição de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais), com compensação do valor líquido do empréstimo de R$ 2.743,48 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Entretanto, uma vez reconhecido que a fraude foi consumada por terceiro, mediante dados fornecidos pela própria consumidora, inexiste fundamento jurídico para impor ao banco a restituição da transferência via PIX.

A obrigação de restituir pressupõe cobrança indevida, apropriação indevida, falha do serviço ou enriquecimento sem causa. Nenhuma dessas hipóteses restou demonstrada em relação à instituição financeira.

O prejuízo decorreu de estelionato praticado por terceiro. O banco, nessa moldura probatória, atuou como canal de processamento de operações formalmente autenticadas, não como causador do dano.

Acolho, pois, a tese recursal de inexistência de dever de restituição.

Contrato de empréstimo e pedido de nulidade

A sentença declarou a nulidade do Contrato n. 809169912.

Todavia, a improcedência da demanda é consequência necessária da ausência de prova de falha bancária e da presença de excludente de responsabilidade.

O acervo documental indica que o valor líquido do empréstimo foi liberado na conta da própria autora, conforme ID 359446936, e que os elementos de contratação foram processados como operação regular, conforme
IDs
359446937 e 359446938. A autora não produziu prova técnica ou documental apta a demonstrar que o banco tenha celebrado contrato sem qualquer mecanismo de autenticação, ou que tenha ignorado alerta sistêmico específico.

O simples fato de terceiro ter convencido a autora a fornecer informações não torna, automaticamente, a instituição financeira responsável pela anulação do contrato, sobretudo quando não demonstrado defeito do serviço.

Portanto, reformo também esse capítulo da sentença.

Danos morais

A condenação moral foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a devida vênia, não subsiste.

A reparação por dano moral pressupõe ato ilícito, defeito do serviço, nexo causal e lesão extrapatrimonial juridicamente imputável ao réu. Reconhecida a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, não há como atribuir ao banco a causa jurídica do sofrimento narrado.

É compreensível que a recorrida tenha experimentado angústia, frustração e insegurança em razão do golpe. Contudo, o sofrimento decorrente de crime praticado por terceiro, em ambiente externo ao controle bancário e viabilizado pelo fornecimento voluntário de informações sigilosas, não pode ser deslocado à instituição financeira sem prova de falha do serviço.

Ausente ato ilícito imputável ao banco, afasto a condenação por danos morais.

Tutela de urgência,
astreintes
e obrigações acessórias

A sentença ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida, impondo ao banco obrigação de se abster de cobranças, manter levantamento de restrições e sujeitar-se a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a improcedência da ação, revogo a tutela de urgência e afasto as obrigações dela decorrentes, inclusive eventual incidência de
astreintes
vinculadas ao comando reformado, ressalvadas situações já definitivamente consolidadas por decisão preclusa, se existentes, a serem examinadas pelo Juízo de origem apenas quanto a eventual questão executiva autônoma.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença de ID 359447859 e julga
r
improcedentes
os pedidos iniciais
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026